Tribunal: TJSP
Processo: 2025821-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2025821-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABRÍCIO
DOS
SANTOS
GRAVATA,
são
embargados
SPPATRIM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e LUIZ EDUARDO AURICCHIO
BOTTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025821-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28693 - cs
2
Voto no 28693
Embargos de Declaração no 2025821-11.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fabrício dos Santos Gravata
Embargada: Sppatrim Administração e Participações Ltda.
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABRÍCIO DOS SANTOS GRAVATA contra o v. Acórdão de fls. 110/114 que,
por votação unânime, deu provimento ao recurso da embargada.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão
no julgado, vez que a adulteração do contrato de honorários advocatícios já foi
reconhecida nos autos do pedido de falência de no 1010070-31.2015.8.26.0100,
o que afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em razão da existência
de coisa julgada. Aduziu que é desnecessário o ingresso da embargada como
assistente litisconsorcial, ressalvando que Luiz Eduardo Auricchio Bottura é o
verdadeiro dono da embargada e que ele vem atuando de forma intimidadora a
fim de obter benefício indevido.

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025821-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28693 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante,
todas as questões foram exaustivamente apreciadas pelo v. Aresto embargado,
em que restou decidido:
“A empresa Sppatrim, ora agravante, foi vencedora na
esfera arbitral (fls. 2485/2613), de forma que alega ser de sua titularidade o
valor de dez milhões de reais arbitrados na decisão. Ademais, entre os
documentos alegadamente falsos, existe substabelecimento do qual é a
constituinte.
Afirma, então, que a solução do presente caso, que deverá
analisar a falsidade de documento por ela emitido e, como consequência, ainda
que indiretamente, versar acerca da titularidade da verba controvertida,
influenciará decididamente em sua relação com o réu Fabrício, de forma que
deve ser admitida sua intervenção do feito como assistente litisconsorcial, nos
termos do artigo 124, do CPC.
O Douto Magistrado a quo entendeu que a declaração de
falsidade, ou não, dos documentos, influenciará apenas no processo
indenizatório, mas não na relação jurídica entre o requerido e a terceira, vez
que não se discute a outorga de poderes ao requerido, mas, apenas, o
substabelecimento sem reservas para outro advogado, de forma que a questão
apenas definirá o credor da terceira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025821-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28693 - cs
4
Respeitado o entendimento do Magistrado a quo, o recurso
comporta acolhimento.
Isso porque, a verba honorária arbitrada em procedimento
arbitral é devida aos profissionais inscritos na OAB que prestaram o serviço
advocatícios no curso do procedimento, nos termos do artigo 22 e seguintes, da
Lei 8.906/94. A análise de eventual falsidade do substabelecimento por ela
outorgado definirá se o réu Fabrício pode discutir, ou não, a titularidade da
verba em face da agravante, de forma que há possibilidade de influência
significativa na relação entre as partes.
Ademais, a verificação da falsidade dos documentos é
questão prejudicial, cuja resolução depende do julgamento do mérito, nos
exatos termos do artigo 503, §1o, I, do CPC. Destarte, sendo determinada a
realização de prova pericial grafotécnica e documentoscópica (fls. 4.484), fica
clara a necessidade de decisão expressa e incidental sobre o tema na r.
sentença, o que acarretará na formação de coisa julgada sobre a questão.
Por essa razão, verificada a hipótese prevista no artigo 124,
do CPC, devendo ser aceita a intervenção da agravante no feito, na qualidade
de assistente litisconsorcial do autor.” (fls. 113/114).
Veja-se, inclusive, que não foi realizada a prova
pericial necessária a comprovar a idoneidade das assinaturas constantes do
contrato de honorários advocatícios e do instrumento de substabelecimento nos
autos de no 1010070-31.2015.8.26.0100, de modo que não houve o
aprofundamento necessário da questão prejudicial, o que atrai a incidência da
regra prevista no art. 503, § 2o, do CPC.
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025821-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28693 - cs
5
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator